Tribunal: TJMT
Processo: 1007992-27.2025.8.11.0037
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007992-27.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Infração Administrativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GETULIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 903.749.831-00 (RECORRENTE), ELIZANGELA CASSEMIRO DOS ANJOS - CPF: 013.664.861-45 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1007992-27.2025.8.11.0037

Recurso Inominado n.o
1007992-27.2025.8.11.0037

Recorrente:

Getúlio Pereira da Silva.

Recorrido: Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ESTADUAL. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por particular contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de auto de infração de trânsito, ajuizada em face do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT). O autor requer a nulidade de Auto de Infração lavrado pela Polícia Rodoviária Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Estabelecer se o Juizado Especial Estadual é competente para processar e julgar demanda que envolve ato administrativo praticado por órgão federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência para autuação e aplicação de penalidades administrativas em matéria de trânsito é do órgão responsável pelo ato administrativo sancionador, nos termos dos artigos 21, 22, 24 e 281 do Código de Trânsito Brasileiro.

4.

A Polícia Rodoviária Federal, por integrar a estrutura da União, é o ente competente para responder por autuações por ela lavradas, não recaindo ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) legitimidade para figurar no polo passivo de ação que visa anular tais penalidades.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a legitimidade passiva nas ações anulatórias de auto de infração deve recair sobre o órgão autuador, em respeito ao princípio da legalidade administrativa.

6.

Sendo a Polícia Rodoviária Federal órgão da União, a competência para processar e julgar ações que a envolvam é da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, incisos I e VIII, da Constituição Federal.

7.

A incompetência absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício, ainda que não arguida pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso prejudicado. Sentença anulada. Processo extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento
:

1.

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) é parte ilegítima para responder por auto de infração lavrado pela Polícia Rodoviária Federal.

2.

Compete à Justiça Federal julgar demandas que tenham como objeto a validade de atos administrativos praticados por órgão federal.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, caput, e artigo 109, incisos I e VIII; Código de Trânsito Brasileiro, artigos 21, 22, 24 e 281; Código de Processo Civil, artigo 485, inciso IV, e artigo 85, § 3o, inciso I e § 4o, inciso III; Lei n.o 9.099/95, artigo 55; Lei n.o 12.153/09, artigo 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1293522/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07/05/2019, DJe 23/05/2019; TJMT, Recurso Inominado 1004624-44.2024.8.11.0037, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, j. 04/11/2024; TJMT, Recurso Inominado 1014986-96.2024.8.11.0040, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 06/11/2025;

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1007992-27.2025.8.11.0037

Recurso Inominado n.o
1007992-27.2025.8.11.0037

Recorrente:

Getúlio Pereira da Silva.

Recorrido: Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado do

Estado de Mato Grosso
.

Ação:
Anulatória de Auto de Infração de Trânsito.

Origem:
Juizado Especial de Primavera do Leste-MT.

Sentença
(Id. 340533896): julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Inominado (Id. 340533897):
requer a reforma da sentença, a fim de que os pleitos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
(Id. 340534354): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1007992-27.2025.8.11.0037

Recurso Inominado n.o
1007992-27.2025.8.11.0037

Recorrente:

Getúlio Pereira da Silva.

Recorrido: Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto por Getúlio Pereira da Silva contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação anulatória de auto de infração de trânsito, ajuizada pelo recorrente em face do
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
.

Da narrativa inicial, extrai-se que o autor recorrente visa à declaração de nulidade do Auto de Infração de Trânsito n.o N002353369, lavrado em 06/06/2025, às 21h22, pela Polícia Rodoviária Federal, por suposta recusa em se submeter ao teste do etilômetro, conforme artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que o auto de infração é nulo por impossibilidade material da conduta, destacando a anotação "ABORDAGEM NÃO" constante do próprio documento, além da ausência de elementos probatórios mínimos e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, antes de se adentrar ao mérito da questão, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta deste Juizado Especial Estadual para processar e julgar a presente demanda.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei n.o 9.099/95. Todavia, tais princípios não afastam a necessidade de observância das regras de competência estabelecidas constitucionalmente.

No caso em análise, verifica-se que o Auto de Infração de Trânsito n.o N002353369 foi lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, órgão integrante da estrutura da União Federal, conforme expressamente consignado nos documentos dos autos.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seus artigos 21, 22, 24 e 281, estabelece que a competência para autuação e aplicação de penalidades administrativas em infrações de trânsito é atribuída ao órgão responsável pelo ato. Assim, o órgão responsável pela autuação no presente caso é a Polícia Rodoviária Federal, e não o DETRAN/MT.

A jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal tem se orientado no sentido de que o DETRAN/MT não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que discute autuação de infração de trânsito lavrada pela Polícia Rodoviária Federal, sendo parte ilegítima para responder por atos praticados por órgão federal.

Sobre a matéria:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MULTA DE TRÂNSITO LAVRADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL . DETRAN/MT. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 . A competência para autuação e aplicação de penalidades administrativas em infrações de trânsito é atribuída ao órgão responsável pelo ato, conforme disposto nos arts. 21, 22, 24 e 281 do Código de Trânsito Brasileiro ( CTB).

2. O órgão responsável pela autuação no caso em questão é a Polícia Rodoviária Federal, que não integra o polo passivo da demanda, tornando o DETRAN/MT parte ilegítima para figurar na lide .

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que a legitimidade passiva para ações que discutem autos de infração de trânsito deve ser atribuída ao órgão responsável pela autuação, em respeito ao princípio da legalidade que rege a administração pública. (REsp 1293522/PR, Rel. Min . Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 07/05/2019).

4. Multas aplicadas por órgãos diversos ao reclamado não podem ser discutidas com base na responsabilidade de outro órgão de trânsito.

5 . Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10046244420248110037, Relator.: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/11/2024)”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. MULTA DE TRÂNSITO LAVRADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL . DETRAN/MT. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT). O autor, LINDOMAR TENORIO DE HOLANDA, busca a transferência de infrações de trânsito para a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de FRANCISCO TENORIO DE HOLANDA, baseando-se em declaração com firma reconhecida. O recorrente pleiteia a reforma da sentença e a procedência dos pedidos da inicial .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/MT possui legitimidade passiva para responder pela autuação lavrada pela Polícia Rodoviária Federal; (ii) estabelecer se a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva e extinguiu o processo deve ser reformada.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para autuação e aplicação de penalidades administrativas em infrações de trânsito é atribuída ao órgão responsável pelo ato, conforme disposto nos arts. 21, 22, 24 e 281 do Código de Trânsito Brasileiro ( CTB).

4 . O órgão responsável pela autuação no caso em questão é a Polícia Rodoviária Federal, que não integra o polo passivo da demanda, tornando o DETRAN/MT parte ilegítima para figurar na lide.

5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que a legitimidade passiva para ações que discutem autos de infração de trânsito deve ser atribuída ao órgão responsável pela autuação, em respeito ao princípio da legalidade que rege a administração pública. (REsp 1293522/PR, Rel . Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 07/05/2019).

6. Multas aplicadas por órgãos diversos ao reclamado não podem ser discutidas com base na responsabilidade de outro órgão de trânsito, conforme reiterado pela jurisprudência local III. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1 . O Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/MT) é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação que discute autuação de infração de trânsito lavrada por outro órgão, no caso, a Polícia Rodoviária Federal. 2. A legitimidade passiva nas demandas anulatórias de infrações de trânsito é atribuída ao órgão responsável pela lavratura do auto de infração, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts . 21, 22, 24 e 281; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1293522/PR, Rel. Min . Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07/05/2019, DJe 23/05/2019; TJMT, Recurso Inominado no 1076690-67.2023.8 .11.0001, rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 26/09/2024 .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10527486920248110001, Relator.: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 14/10/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 17/10/2024)”.

“EMENTA RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CARACTERIZADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO LAVRADO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. INTERESSE E LEGITIMIDADE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A inovação recursal ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, ressalvada a possibilidade de alegação de matéria de ordem pública e de tema não suscitado antes por motivo de força maior. A legitimidade de parte é matéria de ordem pública e pode ser apreciada em segundo grau, ainda que não suscitada na instância primária, sem caracterizar inovação recursal . 2. Não obstante as condições da ação sejam definidas pela Teoria da Asserção, existem situações excepcionais em que há requisitos específicos a serem atendidos. Tratando-se de ação que visa discutir a regularidade de auto de infração de trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, bem como a nulidade de ato administrativo dele decorrente, há interesse e legitimidade da União para figurar no polo passivo, atraindo a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. 3 . Recurso conhecido e provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9 .099/95).

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10052081420248110037, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 27/03/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/03/2025)”,.

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CASSAÇÃO DE CNH . AUTUAÇÃO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO DETRAN/MT PARA REVER ATO PRATICADO POR ÓRGÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL . EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Recurso Inominado interposto por FLAVIO CARVALHO DE OLIVEIRA e WILSON SOARES JUNIOR contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, ao reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Estadual, diante da ilegitimidade passiva do DETRAN/MT para responder por penalidade de trânsito originada de autuação realizada pela Polícia Rodoviária Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o DETRAN/MT possui legitimidade para responder em juízo por penalidade administrativa de cassação de CNH, decorrente de infração de trânsito autuada pela Polícia Rodoviária Federal, e se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Trânsito Brasileiro, em seus arts. 21, 22, 24 e 281, estabelece que a responsabilidade pela autuação e aplicação de penalidades administrativas é do órgão executivo de trânsito que lavrou o auto de infração, sendo indevida a revisão do ato por outro ente federativo .

4. A Polícia Rodoviária Federal, como órgão federal autuador, detém competência exclusiva para responder por atos administrativos que resultam em penalidades de trânsito por ela lavradas, cabendo à União integrar o polo passivo da demanda.

5. O entendimento consolidado do STJ (REsp 1 .293.522/PR) afirma que apenas o órgão autuador tem legitimidade para figurar no polo passivo de ações que visam anular penalidades decorrentes de infrações de trânsito. A atuação de órgão estranho ao ato administrativo fere o princípio da legalidade ( CF, art. 37, caput) .

6. Diante da ausência de relação jurídico-administrativa entre o DETRAN/MT e a autuação realizada pela PRF, resta caracterizada a ilegitimidade passiva do órgão estadual, o que conduz à extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

7 . A competência para processar e julgar ações em que figure ente federal (União), como responsável pelo ato administrativo impugnado, é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I e VIII, da CF/1988, afastando a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 . Recurso improvido.

Tese de julgamento: “1. O DETRAN/MT não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que objetiva anular penalidade de trânsito decorrente de autuação realizada pela Polícia Rodoviária Federal. 2 . A revisão de ato administrativo sancionador de órgão federal compete exclusivamente à Justiça Federal, sendo incabível o processamento da demanda perante o Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual. 3. Verificada a ilegitimidade passiva, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC .”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, e 109, I e VIII; CTB, arts. 21, 22, 24 e 281; CPC, art. 485, VI .

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.293.522/PR, Rel. Min . Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07/05/2019, DJe 23/05/2019

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10149869620248110040, Relator.: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 06/11/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/11/2025)”.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a legitimidade passiva para ações que discutem autos de infração de trânsito deve ser atribuída ao órgão responsável pela autuação, em respeito ao princípio da legalidade que rege a administração pública (REsp 1.293.522/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria).

Sendo a Polícia Rodoviária Federal órgão federal, a competência para processar e julgar ações em que figure a União, como responsável pelo ato administrativo impugnado, é da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, incisos I e VIII, da Constituição Federal de 1988.

A incompetência absoluta é matéria de ordem pública, podendo e devendo ser reconhecida de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes.

Assim, considerando que a autuação foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal, órgão federal, e que o DETRAN/MT não possui legitimidade para responder por atos praticados por outro ente federativo, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta deste Juizado Especial Estadual.

Entretanto, reconhecida a incompetência do Juizado Especial, ainda que relativa, a ação deve ser extinta, sem resolução de mérito, na forma da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 27, da Lei n.o 12.153/09, o que não prejudica a nova distribuição ao juízo competente.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. PROCEDIMENTO INJEÇÃO INTRA-VITREO. APLICAÇÃO DE DROGA ANTIANGIOGÊNICA INDICADA “AFLIBERCEPT – EYLIA”. MEDICAMENTO, EM TESE, PERTENCENTE AO GRUPO 1A (PORTARIA 1.554/2013-MS). AQUISIÇÃO CENTRALIZDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM. DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10486386120238110001, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 29/07/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 02/08/2024)”.

Por derradeiro, no que tange à sucumbência, sabe-se que, em regra, é aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

Sobre o tema:

“Enunciado 96/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

Deste modo, extinto o processo, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração. Confira-se o entendimento jurisprudencial:

“[o]s ônus da sucumbência, em ação extinta por perda superveniente do objeto, devem ficar a cargo daquele que deu causa à instauração do processo.” (STF – 1a T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017).

“Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.” (STJ – 2a S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022).

“Extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser avaliada sob a ótica do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do CPC/15.” (STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021).

“Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.” (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022).

“Nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em virtude da aplicação do princípio da causalidade, extinto o processo sem resolução do mérito, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser direcionada para a parte que deu causa à instauração da demanda.” (STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021).

Por essas razões,
RECONHEÇO
de ofício a incompetência absoluta deste Juizado Especial Estadual,
ANULO
a sentença recorrida e
DECLARO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, reputo prejudicado o recurso inominado interposto.

Nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099/95 e artigo 85, § 3o, I e § 4o, III do Código de Processo Civil, condeno a parte autora recorrente (quem deu causa à instauração da demanda) ao pagamento dos honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa,

ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026